Tribunal: TJES
Processo: 5013201-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013201-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON MACHADO SANSON

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A). NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE MEIOS RAZOÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA NA CONDUTA PROCESSUAL EVASIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000042-94.2022.8.08.0029, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. A defesa alega nulidade da citação por edital, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual na citação por edital; (ii) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada apenas na não localização do réu; (iii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade afasta o
periculum libertatis
; (iv) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade na citação por edital quando o réu não é localizado no endereço informado nos autos, esgotadas as diligências razoáveis, configurando-se a situação de local incerto e não sabido (STJ, AgRg no HC nº 890.442/PE).

4. A prisão preventiva foi decretada não apenas pela não localização do acusado, mas pelo quadro de evasão processual evidenciado pela frustração da citação pessoal, posterior citação por edital e inércia do réu, o que legitimou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

5. O requisito da contemporaneidade se satisfaz não pela proximidade temporal do fato delituoso, mas pela conduta atual do acusado, que frustra a marcha processual e se mantém foragido, revelando risco concreto à aplicação da lei penal (STJ, HC nº 337.550/SP).

6. A gravidade concreta do delito imputado — estupro de vulnerável contra menor de 14 anos — evidencia periculosidade acentuada e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais (STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não há nulidade da citação por edital quando o réu não é localizado no endereço informado nos autos e se encontram esgotados os meios razoáveis de sua localização.

2. A prisão preventiva é legítima quando a conduta do réu evidencia evasão e risco concreto à aplicação da lei penal, ainda que inicialmente não localizado para citação pessoal.

3. A contemporaneidade do
periculum libertatis
decorre da conduta processual atual do acusado, e não da data dos fatos delituosos.

4. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável e a periculosidade do agente justificam a manutenção da custódia preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 10, 109, I, 117, I, 217-A; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 366.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 890.442/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, HC nº 337.550/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2019, DJe 19.03.2019; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2018, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.10.2024, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.07.2024, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013201-04.2025.8.08.0000

PACIENTE
: GILSON MACHADO SANSON

AU
TORA
:
JUÍZO
DA VARA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON MACHADO SANSON

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do processo nº 0000042-94.2022.8.08.0029, decretou a prisão temporária do paciente em prisão preventiva.

Argumenta o impetrante a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, sustentando, em síntese:
(i)
a ocorrência de nulidade processual absoluta, decorrente de uma suposta precipitação no deferimento da citação por edital;
(ii)
que a custódia cautelar foi fundamentada exclusivamente na não localização do réu para o ato de citação e na sua ausência de resposta após o chamamento por edital, o que, segundo a remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, não constituiria motivação idônea para a segregação;
(iii)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos (1º de janeiro de 2020) e a decretação da prisão (ocorrida em outubro de 2024), o que enfraqueceria o
periculum libertatis
necessário para a medida extrema; e
(iv)
o paciente jamais teve a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, tanto que foi efetivamente preso em sua residência, em endereço que, segundo a defesa, constava nos portais de segurança pública.

Diante de tais argumentos, pugna, em sede liminar, pela anulação do processo a partir da decisão que deferiu a citação por edital e, consequentemente, pela revogação da ordem de prisão, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15424785.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 15500764, pela
denegação
do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

O cerne da argumentação defensiva repousa na suposta invalidade da citação por edital, que teria sido decretada de forma prematura, contaminando todos os atos subsequentes, incluindo a ordem de prisão.

Contudo, uma análise detida da cronologia dos fatos processuais revela uma sequência lógica e juridicamente defensável de atos praticados pelo juízo de origem.

Constata-se que, recebida a denúncia em 18 de outubro de 2022, o magistrado de primeiro grau determinou a citação do paciente. Para tanto, foi expedida carta precatória, em 11 de novembro de 2022, para a Comarca de Nova Iguaçu/RJ, especificamente para o endereço residencial fornecido pelo próprio paciente quando de sua oitiva na fase inquisitorial, qual seja, Rua Teresinha Pinto, nº 460, Casa 2, Centro.

A diligência, entretanto, restou infrutífera, conforme atesta a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 15 de fevereiro de 2023, na qual se informa que o réu não mais residia no local há aproximadamente 05 (cinco) anos.

Dessa forma, foi decretada a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos (ID 51687344 dos autos de origem):

[...] Consoante entendimento jurisprudencial, o prazo de suspensão, na hipótese da Lei nº 9.271/96, que alterou o art. 366 e seguintes, do Diploma de Processo Penal, deve ser observado dentre aqueles estipulados no art.109, do Código Penal: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. (Súmula 415, STJ).

Considerando a pena máxima in abstrato cominada ao crime no presente caso (15 ANOS – art. 217-A do CP), o prazo prescricional aplicável à espécie (20 anos – CP, art. 109, I), além de sua natureza material (CP, art. 10), bem como o marco interruptivo da prescrição, (Recebimento da Denúncia no dia 18/10/2022 – CP, art. 117, I), é possível constatar que a data provável para a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, observado o período de suspensão, a regular-se pelo mesmo critério e tempo (15 anos) da Súmula 415 do STJ, é 17/10/2042, o que deverá ser anotado nos autos do processo para fins de efetivo controle e no campo “observação”, do movimento, “Processo suspenso/Art.366 do CPP”, bem como na ferramenta “Painel de Prazo”.

Decorrido o prazo prescricional, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

Decreto a prisão preventiva do acusado, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se mandado de prisão constando a data limite de prescrição em 17/10/2042. [...]

A prisão preventiva foi mantida em 10.07.2025 (ID 72697892), veja-se:

[...] Vieram-me os autos conclusos em razão da petição de ID 72430676, por meio da qual requer a advogada peticionante a revogação da prisão preventiva do réu.

A prisão foi determinada na decisão de ID 51687344. À época, o requerido se encontrava em local incerto e não sabido. Foi citado por edital no ID 40674513 e, na referida decisão, além da prisão preventiva, foi decretada a suspensão nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Embora a prisão tenha sido estabelecida diante de tais circunstâncias, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida. Os fatos narrados na exordial acusatória são de gravidade ímpar que justificam a manutenção da custódia cautelar. Isso, não só para garantia da ordem pública e do bom andamento processual, mas também para a garantia da integridade física e psicológica da vítima que, quando dos fatos, contava com menos de quatorze anos de idade.

O requerido se encontra residindo em Nova Iguaçu/RJ. Além disso, não há notícia de que já tenha sido citado. Há, apenas, comprovante de distribuição da carta precatória no ID 72271410. Ainda que haja pedido de liberdade, e que este esteja sendo analisado por este Magistrado, tendo em vista a urgência da demanda, a advogada peticionante sequer juntou procuração, o que impede dar o réu como citado. É preciso, no mínimo, que o requerido seja cientificado do conteúdo da demanda, já que estava evadido.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação. Mantenho a prisão preventiva de GILSON MACHADO SANSON pelos motivos explanados.

INTIME-SE a advogada peticionante de ID 72430676 para juntar procuração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para fins de regularização processual, bem como apresente a resposta à acusação para que o réu seja dado por citado.

AGUARDE-SE a devolução da carta precatória expedida no ID 72271410. Com a resposta, junte-se aos autos e, em seguida, façam-me conclusos para eventual retomada da marcha processual. [...]

É dever de manter o endereço atualizado perante as autoridades é do investigado e, posteriormente, do réu. A frustração da citação no único endereço conhecido nos autos, e que fora indicado pelo próprio acusado, constitui fundamento sólido e suficiente para que se conclua que ele se encontra em local incerto e não sabido.

Não se exige do Poder Judiciário a realização de um sem-número de diligências investigativas para apurar o paradeiro do réu, especialmente quando este deliberadamente falta com seu dever processual de lealdade e cooperação.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, esgotados os meios razoáveis para a localização do acusado, notadamente a tentativa de citação no endereço por ele fornecido, a citação por edital não configura nulidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL . NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Não há "nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais
" (RHC n. 45.958/PB, rel . Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018). 2. Inexistente ilegalidade pela citação por edital, consignando as instâncias ordinárias que todos os meios empregados para efetuar a citação do paciente foram infrutíferos, conforme certidões acostadas, ensejando, por conseguinte, a citação editalícia, caracterizando, conforme consta dos autos, evasão do distrito da culpa e justificativa válida para determinação da prisão preventiva. 3. A matéria referente à ilegalidade da antecipação de provas, sem observância da Súmula 455/STJ, não foi analisada na origem, o que impede o seu conhecimento inaugural por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 890442 PE 2024/0040884-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)
- destaquei

Desta forma, a alegação de nulidade da citação editalícia, ao menos neste exame prefacial, carece de plausibilidade jurídica.

Superada esta questão, adentro à análise da legalidade do decreto prisional.

Inicialmente, calha frisar que ao paciente é imputada a suposta conduta delitiva prevista no artigo 217-A do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Subseguindo, a defesa sustenta que a prisão se baseou unicamente na não localização do réu.

Todavia, a realidade que se extrai dos autos é mais complexa e grave. A prisão preventiva foi decretada não apenas porque o réu não foi encontrado, mas sim porque, após a citação ficta, ele não compareceu ao processo nem constituiu advogado, o que ensejou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos exatos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Este cenário fático – citação frustrada no endereço fornecido, citação por edital e inércia do acusado – configura um quadro clássico de evasão e de deliberada intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

A decretação da prisão, neste contexto, não é um mero capricho do julgador, mas uma medida necessária e proporcional para assegurar que a instrução processual possa, em algum momento, ser retomada e que uma eventual condenação não se torne inócua.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez, ampara a decisão do juízo coator, distinguindo a situação de mera
"não localização"
daquela em que a ausência do réu, após a citação por edital, evidencia o risco à aplicação da lei penal:

HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. AGENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. RÉU FORAGIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO. OSTENTA OUTRAS CONDENAÇÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos dispostos no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo. 2. Não tendo sido o paciente encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 3. Passados mais de cinco anos da decretação da custódia cautelar, o paciente ainda não foi localizado. 4.
A evasão do réu do distrito da culpa está comprovadamente demonstrada, revelando-se, assim, fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes desta Corte Superior.
5. Ademais, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, como garantia da ordem pública, tomando por conta a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva, visto que possui outras condenações, o que indica que se trata de pessoa perigosa e com personalidade desvirtuada. 6 Ordem denegada.

(STJ - HC: 337550 SP 2015/0246300-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)
- destaquei

Demais disso, o argumento da ausência de contemporaneidade também não se sustenta. O
periculum libertatis
, no caso em tela, não se afere pela proximidade com a data do crime (2020), mas sim pela conduta processual do paciente.

O risco à aplicação da lei penal tornou-se presente e atual no exato momento em que o réu frustrou a citação pessoal e se manteve inerte após o chamamento editalício, demonstrando seu intento de permanecer fora do alcance do Judiciário. A necessidade da prisão, portanto, é contemporânea a essa conduta evasiva.

Ademais, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) - destaquei

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima menor de idade.

O
modus operandi
dos delitos, conforme narrado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos colhidos, revela uma periculosidade social acentuada.

Tais circunstâncias extrapolam a normalidade do tipo penal e indicam um fundado receio de que, em liberdade, o paciente possa voltar a delinquir, colocando em risco a coletividade.

Por fim, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliento que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, Para denegar a ordem almejada.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.